Tribunal: TJES
Processo: 5004597-55.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004597-55.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEONARDO DA SILVEIRA MANHAES e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA UNILATERAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que declarou a nulidade do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) nº 9051282 e a inexistência do débito de R$ 9.137,67, afastando a cobrança imposta ao consumidor. Recurso adesivo interposto por Leonardo da Silveira Manhães buscando a reforma da sentença para a condenação da concessionária em indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da cobrança decorrente do TOI emitido unilateralmente pela concessionária; e (ii) determinar se a cobrança indevida configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), emitido unilateralmente pela concessionária, não constitui prova suficiente para embasar a cobrança, pois a apuração foi realizada sem a participação do consumidor, violando o contraditório e a ampla defesa.

4.
A Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 exige notificação prévia do consumidor para acompanhamento da perícia técnica, o que não ocorreu no caso concreto, comprometendo a validade da cobrança.

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a prova unilateral da concessionária não é suficiente para comprovar fraude no medidor, tornando a cobrança inexigível.

6.
A inexistência de suspensão do fornecimento de energia elétrica ou de negativação do nome do consumidor afasta o reconhecimento de dano moral, pois não há prova de sofrimento intenso ou violação à honra.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A cobrança de consumo de energia elétrica baseada exclusivamente em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) unilateralmente lavrado pela concessionária é inválida se não for garantida a ampla defesa e o contraditório ao consumidor.

2. A simples cobrança indevida, sem inscrição em cadastros de inadimplentes ou suspensão do fornecimento de energia, não configura, por si só, dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 2º, 3º e 22; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, arts. 590, 591, 592 e 593; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.412.433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 25.04.2018; STJ, AgInt no AREsp nº 857.257/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13.06.2016; TJES, Apelação Cível nº 035190047114, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 06.02.2023; TJES, Apelação Cível nº 0000014-60.2020.8.08.0009, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 20.07.20
23.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
Apelação Cível
interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A (Id nº 11318349)
, ora requerida, e de
Recurso Adesivo
interposto por
LEONARDO DA SILVEIRA MANHÃES

ora requerente, contra a r. sentença de Id nº 11318348 que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a nulidade/inexistência do débito objeto do TOI nº 9051282 (ID 43196115). E, improcedente, contudo, o pedido de indenização por danos materiais e morais.

Em suas razões de apelação de Id nº
11318349, a

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, aduziu, em síntese,
i)
a regularidade do procedimento adotado, nos termos da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL, com base em provas documentais, como fotografias, relatório de avaliação técnica, demonstrativo de cálculo, TOI e comprovante de recebimento;
ii)
a legitimidade da cobrança baseada em técnicas adequadas para apuração de irregularidade;
iii)
a impossibilidade de se afastar a legislação específica do setor elétrico em detrimento do Código de Defesa do Consumidor, considerando a especialidade das normas aplicáveis; iv) a presunção de legitimidade dos atos administrativos da concessionária, cabendo ao consumidor a prova da invalidade; e (v) a viabilidade de suspensão do fornecimento em caso de inadimplência, conforme prevê a regulação do setor elétrico.

Com base em tais fundamentos, requer a reforma da r. sentença, julgando-se improcedente o pedido autoral.

O recorrido apresentou contrarrazões no Id nº 11318353, pugnando pelo não provimento do apelo.

Recurso Adesivo apresentado no Id nº 11318354, pleiteando a reforma parcial da sentença para que seja arbitrada indenização por danos morais, sob o fundamento de que a conduta da concessionária lhe causou abalo psíquico significativo, ensejando a devida reparação.

Contrarrazões ao Recurso Adesivo de Id nº 11318358, no sentido do seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recursos de
Apelação Cível
interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A (Id nº 11318349)
, ora requerida, e de
Recurso Adesivo
interposto por
LEONARDO DA SILVEIRA MANHÃES (Id nº 11318354)

ora requerente, contra a r. sentença de Id nº 11318348 que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a nulidade/inexistência do débito objeto do TOI nº 9051282 (ID 43196115). E, improcedente, contudo, o pedido de indenização por danos materiais e morais.

Em suas razões de apelação de Id nº
11318349, a

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, aduziu, em síntese,
i)
a regularidade do procedimento adotado, nos termos da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL, com base em provas documentais, como fotografias, relatório de avaliação técnica, demonstrativo de cálculo, TOI e comprovante de recebimento;
ii)
a legitimidade da cobrança baseada em técnicas adequadas para apuração de irregularidade;
iii)
a impossibilidade de se afastar a legislação específica do setor elétrico em detrimento do Código de Defesa do Consumidor, considerando a especialidade das normas aplicáveis; iv) a presunção de legitimidade dos atos administrativos da concessionária, cabendo ao consumidor a prova da invalidade; e (v) a viabilidade de suspensão do fornecimento em caso de inadimplência, conforme prevê a regulação do setor elétrico.

Com base em tais fundamentos, requer a reforma da r. sentença, julgando-se improcedente o pedido autoral.

Recurso Adesivo apresentado no Id nº 11318354, pleiteando a reforma parcial da sentença para que seja arbitrada indenização por danos morais, sob o fundamento de que a conduta da concessionária lhe causou abalo psíquico significativo, ensejando a devida reparação.

As partes apresentaram contrarrazões aos apelos.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à análise de suas razões recursais.

Na origem, conforme emerge da petição inicial,
Leonardo da Silveira Manhães
, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais, alegando, em resumo, que é cliente da concessionária ré e recebeu um Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) nº 9051282, com cobrança de R$ 9.137,67, sob alegação de divergências na medição do consumo de energia.

Segundo o autor, a concessionária não comprovou de forma efetiva a suposta irregularidade e realizou a cobrança de maneira unilateral, sendo que não respeitou os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

De início, o d. Juízo Singular, acolheu o pedido liminar, nos termos solicitados na petição inicial, para o fim de determinar que a ré se abstivesse de promover a cobrança do TOI, objeto da demanda, ou a negativação do nome do requerente.

Verifica-se pelo documento acostado no Id nº 11317830, que fora realizada fiscalização na instalação que viabiliza a utilização da energia elétrica pelo autor, cujo registro pelo agente descreve a seguinte observação:

Constatamos a ligação direta do(s) fio(s) de entrada com o(s) fio(s) de saída nos terminais do medidor através de ponte. Tal irregularidade ocasiona o menor registro de kWh consumido. amperagem no ato da inspeção de 0.25 medidor de número r97503 leitura 18826 foi substituído nesta data 21/06/2023 embalado e enviado para análise na EDP devido está com disco arranhado.

Consta, ainda, de forma expressa a
ausência
do responsável/cliente por ocasião da lavratura do TOI.

A seguir, foi emitido a fatura com o detalhamento do faturamento na importância de R$ 9.137,67 (nove mil, cento e trinta e sete reais e sessenta e sete centavos), conforme consta no Id nº 11317831.

A sentença recorrida reconheceu a nulidade do TOI, declarando a inexistência do débito no valor de R$ 9.137,67 (nove mil, cento e trinta e sete reais e sessenta e sete centavos), afastando, contudo, a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Na referida sentença, a togada primeva destacou que a inobservância do procedimento adotado por parte da concessionária recorrente acarretou a inviabilidade da perícia, na medida em que “noticiou que não preservara o medidor”.

Por fim, concluiu a Magistrada que a simples lavratura unilateral do termo de ocorrência não se mostra suficiente para caracterizar a existência de irregularidade no medidor.

Feitas essas considerações, adianto que merece não prosperar a tese recursal. Explico.

Em primeiro, consigne-se que a apelante
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, na condição de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público de fornecimento de energia elétrica, tem os limites de sua responsabilidade civil estabelecidos no artigo 37, § 6°, da Constituição Federal, segundo o qual “
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Além disso, não há dúvida acerca da aplicação do
Código de Defesa do Consumidor
ao caso, considerando o enquadramento das partes nos artigos que definem consumidor e fornecedor (2º e 3º do Diploma Consumerista) e a regra do art. 22
.

Não bastasse, a jurisprudência pátria, mormente desta Corte, é assente no sentido de que o denominado “TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção”, emitido pela concessionária de energia elétrica, é insuficiente para subsidiar a cobrança por ela perseguida, na medida em que realizado de forma unilateral, como no caso em apreço.

Registre-se que em se tratando de lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, deve a autoridade competente cientificar o responsável sobre seus direitos, no local da averiguação sobre a suposta irregularidade, facultando-lhe requerer as diligências cabíveis, dada a sua vulnerabilidade na relação de consumo.

Do contrário, como se revela no caso dos autos, caracteriza-se a arbitrariedade do fornecedor na condução da fiscalização, eis que o consumidor não tem ciência ou conhecimento técnico quanto aos critérios utilizados para a aferição da irregularidade.

No caso dos autos, o titular da unidade não teve a oportunidade de acompanhar os trabalhos realizados, a vistoria e, principalmente, a perícia e nem o de apuração dos valores devidos -, o que indica o vício, por violação ao disposto no art. 129 da Resolução n° 414/2010 da ANEEL.

Destaca o STJ que [...]
é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária
. Nesse sentido: AgInt no AREsp 857.257/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13.6.2016; AgRg no AREsp 370.812/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.12.2013; AgRg no AREsp 188.620/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.8.2012; AgRg no AREsp 330.121/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 22.8.2013. [...] (REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016).

Para além disso, destaque-se que a Resolução Normativa n. 414/2010, da ANEEL delimita em seu artigo 129 o procedimento a ser adotado em caso de detecção de irregularidades na instalação do padrão para consumo de energia elétrica, permitindo ainda a realização de todas as providências para caracterização do consumo, entre elas a realização de perícia técnica. Confira-se:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

In casu
,
não há demonstração de que a perícia técnica tenha ocorrido na data indicada, pois o procedimento adotado foi de forma unilateral,
conduta que vai de encontro à normatização alhures e que viola o direito de defesa e do contraditório, pertencentes ao consumidor.

Vale dizer, pelo que consta nos autos, não houve a realização da totalidade das diligências previstas na legislação pertinente, o que afasta a certeza quanto à irregularidade do equipamento apontada no documento elaborado.

Compulsando os autos, em que pese constar, no Comunicado de Substituição de Medidor, que acompanha o TOI de nº 9051282, indicação acerca do local, data e hora da perícia,
esta não foi realizada no dia previamente informado,
nem mesmo consta nos autos notificação atestando alguma alteração na data de sua realização.

A razão dessa assertiva reside no fato de que o Comunicado de substituição de Medidor informa que a análise seria realizada no “(...) laboratório da EDP Espírito Santo, localizado na Rodovia Governador Mario Covas, KM 268,5, nº3.405 (BR 101, sentido Vitória), Planalto de Carapina, Serra/ES, CEP 29.162-702 , no dia 01/08/2023 de 8:30h às 11:30h e/ou 13:30h às 16:30h, (exceto sábados, domingos e feriados).

Contudo, o Relatório de Avaliação Técnica do Medidor foi realizado no dia 07/08/2023, sem a presença do cliente, conforme consta no Id nº 11318339.

Na espécie, “incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida” (REsp n. 1.412.433/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 25/4/2018, DJe de 28/9/2018.).

Nesse sentido, destaco conclusão tomada em análise similar por este egrégio Tribunal. Confira-se:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE NA COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE RECEITA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EFICAZ E VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por MAXWEL PATRIC DE MOURA MARINHO, declarou a nulidade das cobranças decorrentes de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, condenando a apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se o procedimento administrativo de constatação de irregularidade no medidor de energia respeitou os requisitos legais e regulamentares de contraditório e ampla defesa; e (ii) verificar a validade da cobrança baseada no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) emitido unilateralmente pela concessionária. III. RAZÕES DE DECIDIR O procedimento administrativo de apuração de irregularidade no medidor de energia elétrica deve observar os requisitos da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 (atualmente substituída pela Resolução nº 1.000/2021), garantindo ao consumidor o direito ao contraditório e à ampla defesa, inclusive com a notificação prévia para acompanhamento da perícia técnica. A ausência de notificação eficaz ao consumidor para o acompanhamento da perícia técnica viola as normas regulamentares, conforme dispõe o art. 593 da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, e compromete a validade da apuração de irregularidades. O relatório técnico do medidor não contém a assinatura do consumidor, evidenciando que o procedimento foi realizado sem a participação do usuário, configurando apuração unilateral e irregular. O descumprimento das normas regulamentares e legais torna a cobrança de recuperação de receita inexigível, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Embora a recuperação de receita seja legítima, sua validade depende do cumprimento integral das exigências regulamentares, especialmente no que se refere à notificação prévia do consumidor e à possibilidade de sua participação no procedimento. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento
: O procedimento administrativo de apuração de irregularidade em medidores de energia elétrica deve observar o contraditório e a ampla defesa, incluindo notificação eficaz e a possibilidade de acompanhamento da perícia técnica pelo consumidor. A cobrança de recuperação de receita baseada em apuração unilateral e sem a observância das exigências regulamentares é nula e inexigível.
Dispositivos relevantes citados: Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, arts. 590, 591, 592 e 593; CPC/2015, art. 85, § 11º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.953.986/PA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19.09.2022. TJES, Apelação Cível nº 035190047114, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 06.02.2023. TJES, Apelação Cível nº 0000014-60.2020.8.08.0009, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 20.07.2023. (TJES. Data: 19/Dec/2024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0000308-44.2022.8.08.0009. Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Defeito, nulidade ou anulação).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ENERGIA ELÉTRICA ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA PERÍCIA TÉCNICA APURAÇÃO UNILATERAL TOI INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DE FRAUDE SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. [...]
2. Para que a conduta da concessionária requerida estivesse revestida de legalidade, deveria ter adotado todas as providências necessárias para que o usuário acompanhasse a verificação da suposta fraude no medidor de energia elétrica, o que, in casu, não restou demonstrado.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 032190014426, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/05/2022).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO CONSUMO APRESENTADO PELO MEDIDOR APURAÇÃO UNILATERAL DE IRREGULARIDADES AUSENTE COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR ACERCA DA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA IMPOSSIBILIDADE NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA RECURSO DESPROVIDO. [...]. 2- A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. Precedentes do TJES. 3- A concessionária não convocar o consumidor para participar da perícia administrativa que poderia revelar eventual fraude no medidor de energia também vai de encontro ao disposto no art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.
4- Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 064190002671, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2020, Data da Publicação no Diário: 07/08/2020).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITO POR SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR - DÉBITOS PRETÉRITOS - IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO - APURAÇÃO UNILATERAL DO TOI - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
[...]
2. A suposta regularidade do TOI carece de comprovação, no atual estágio, da sua regularidade e cooperação do particular. Preponderando o devido processo legal, ainda que no âmbito administrativo, não se acolhe as informações prestadas unilateralmente pela concessionária, como hábeis a impor a regularidade da cessação do fornecimento de energia elétrica. 3. In casu, não se realizou perícia prévia, tampouco restou garantido ao Recorrido o exercício da ampla defesa e do contraditório no tocante à efetiva apuração da fraude no medidor, não havendo falar-se em presunção de legitimidade ao Termo de Ocorrência de Irregularidade. 4. A EDP tem à sua disposição, para os casos de fraude nos aparelhos medidores de energia, bem como de falta de pagamento das taxas e tarifas, remédios jurídicos adequados para empreender a respectiva cobrança.
5. Recurso conhecido e improvido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 069170013887, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 27/02/2020).

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI É DOCUMENTO UNILATERAL. INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar irregularidade do medidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprová-la. 2) Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Data: 27/Apr/2023. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0001399-20.2020.8.08.0049. Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica).

Por oportuno, anoto que o caso vertente não se trata de mera cobrança indevida pela EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, mas em verdade de cobrança desprovida de legalidade, pois realizada em total desacordo com as normas pertinentes ao fornecimento de energia elétrica e aos princípios constitucionais que deveriam ter sido assegurados à consumidora.

Portanto, não merece prosperar a tese recursal apresentada pela concessionária recorrente, sendo de rigor a manutenção da r. sentença.

Em relação ao
pedido de dano moral,

entendo que não assiste razão ao apelante adesivo em seu inconformismo. Isso porque, não restou demonstrado efetivo prejuízo, abalo moral, e incômodo causado por situação de constrangimento e/ou humilhação sofridos, em razão da cobrança indevida objeto da presente demanda.

A respeito do dano moral leciona
Sérgio Cavalieri Filho que:

"(...) só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero aborrecimento, dissabor, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (...)" (in Programa de Responsabilidade Civil - 10. ed. - São Paulo: Atlas, 2012, p. 93).

Assim, somente deve ser considerado como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou a humilhação, capaz de provocar constrangimento, mágoa ou tristeza na intimidade da pessoa, o que difere em muito de meros dissabores, os quais todos estão sujeitos, por se tratarem de fatos corriqueiros e atinentes à vida em sociedade e, consequentemente, incapazes de gerar dano passível de ressarcimento.

Na hipótese em apreço, ao contrário do alegado pelo autor, não restou comprovado, nos autos, elementos hábeis a evidenciar que o autor, ora primeiro apelado, em razão da cobrança indevida, fora atingido em sua honra, intimidade e reputação. Tampouco há, no processo, indício de prova de que tenha passado por qualquer situação de constrangedora, seja com a suspensão no fornecimento de energia elétrica ou negativação de seu nome em cadastros de inadimplentes.

Por oportuno, destaco que embora seja compreensível que os acontecimentos tenham causado aborrecimento ou contrariedade ao autor, tais sentimentos, por si sós, não configuram dano moral passível de reparação, pois fazem parte das adversidades normais da vida em sociedade.

Contudo, admitir a reparação extrapatrimonial para qualquer desconforto ou dissabor cotidiano implicaria inviabilizar as relações sociais e estimular a chamada "indústria do dano moral".

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A e

LEONARDO DA SILVEIRA MANHÃES e,
no tocante ao mérito
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada.

Por força do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação para ambas as partes, nos termos da r. sentença, ressalvada a suspensão da exigibilidade em relação ao recorrente adesivo, considerando ser o mesmo beneficiário da gratuidade da justiça gratuita.

É como voto.

1.
Art. 22. Os
órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento
, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar